Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-72.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2012 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ação ajuizada contra quem já não era proprietário do bem tributado – Impossibilidade de alteração do polo passivo ou substituição da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução correlata, impondo a sucumbência à

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – Exercício de 2012 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ação ajuizada contra quem já não era proprietário do bem tributado – Impossibilidade de alteração do polo passivo ou substituição da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução correlata, impondo a sucumbência à Municipalidade, com honorários fixados em 20% sobre o valor o valor atualizado do crédito executado, de R$ 139.786,42, em setembro de 2013, montante que já engloba a condenação em ambas as ações.